Tribunal: STF
Processo: AI 634044
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Parcela variável de remuneração - PVR. Natureza. Ofensa a direito local. Art. 40, § 5º, da C.F. Aplicabilidade imediata. Precedentes.



    1. A discussão acerca da natureza da gratificação denominada Parcela Variável de Remuneração – PVR, é restrita ao âmbito do direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. O Tribunal de origem decidiu, em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o art. 40, § 5º, da C.F, em sua redação original, é norma de aplicabilidade imediata.



    3. Agravo regimental não provido.